Tribunal: TJSP
Processo: 3000037-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
r no prazo de 30 dias, observando o cálculo de restituição do imposto de renda apresentado pelos credores-agravados – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 905/STJ – Inadmissibilidade – Acórdão que observou expressamente o Tema 810/STF que prevalece sobre qualquer outro – Acórdão mantido – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000037-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2024; Data de Registro: 17/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2024

Data de publicação:

17/08/2024

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública – A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso e que terão trato individualizado – Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais – Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Agravo de instrumento improvido visando reformar decisão que determinou a realização de depósito complementar no prazo de 30 dias, observando o cálculo de restituição do imposto de renda apresentado pelos credores-agravados – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 905/STJ – Inadmissibilidade – Acórdão que observou expressamente o Tema 810/STF que prevalece sobre qualquer outro – Acórdão mantido – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.